Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714035-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA REZENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cumpra-se na íntegra o teor do despacho de ID 57707021. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador